Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-97.2013.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001108-97.2013.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), R. A. A. TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.304.643/0001-42 (EMBARGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), RICARDO ALONSO AQUINO - CPF: 815.948.601-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era a outorga de escritura pública definitiva de imóvel rural. Alegações de omissão quanto à valoração de elementos probatórios e de comportamentos da parte adversa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a pretensão de outorga de escritura pública, diante da alegada existência de prova de pagamento do preço pactuado e da suposta relação entre a parte ré e a beneficiária do cheque apresentado.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado examinou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da apelação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.

A discordância do embargante com a valoração das provas configura mero inconformismo, incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A reapreciação da valoração da prova não se insere no âmbito dos embargos de declaração. 2. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Capeletti, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de outorga de escritura pública definitiva de imóvel rural, por ausência de prova do pagamento do preço avençado.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, omissão na valoração da prova oral produzida em audiência, quanto ao alegado comportamento contraditória da parte apelada e quanto à desapropriação do imóvel sem oposição da apelada.

Nas contrarrazões de id. 330049888, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a manutenção da sentença de improcedência, assentando, de forma objetiva, a ausência de prova inequívoca quanto à quitação do contrato de compra e venda, sobretudo porque o cheque apresentado foi emitido em favor de terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação de vínculo com a parte ré, tampouco de sua compensação, e desacompanhado de recibo ou qualquer documento idôneo que demonstrasse a efetiva destinação do valor ao pagamento do imóvel.

Embora o voto condutor não tenha analisado de forma pormenorizada todos os pontos invocados pelo embargante, especialmente quanto à alegação de grupo econômico, à prova testemunhal, à desapropriação do imóvel e ao suposto comportamento contraditório da parte ré, é certo que a motivação lançada foi suficiente para sustentar a conclusão de improcedência, à luz da ausência de prova do pagamento, elemento essencial à procedência do pedido.

Cumpre assinalar que, ainda que tais elementos fossem objeto de análise mais detida, não teriam, por si, o condão de infirmar o fundamento central do julgado, qual seja, a ausência de prova da quitação do preço, cuja demonstração cabia exclusivamente ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no presente caso. A discordância do embargante com a extensão da fundamentação ou com o seu resultado não se confunde com omissão ou obscuridade, sendo matéria de impugnação própria pelas vias recursais adequadas.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. A controvérsia é singela: não havendo prova inequívoca da quitação, não há como se impor à parte ré obrigação de transferir domínio de bem imóvel. A simples juntada de cheque emitido a terceiro, desacompanhado de recibo, sem demonstração de vínculo com a ré e sem prova de compensação, não satisfaz o ônus probatório do autor (CPC, art. 373, I).

Quanto à revelia, é firme o entendimento de que a presunção de veracidade não é absoluta, especialmente quando os fatos alegados dependem de prova robusta, como é o caso da quitação de contrato oneroso. O juiz pode e deve exigir comprovação quando os fatos não forem verossímeis ou estiverem em contradição com os demais elementos dos autos (CPC, art. 345, IV).

(...)

Também não prospera a tese de grupo econômico familiar. A existência de laços de parentesco entre sócios de empresas distintas não é suficiente, por si só, para transferir obrigações contratuais entre pessoas jurídicas autônomas.

Por fim, não se vislumbra enriquecimento sem causa, uma vez que não restou provado que a ré recebeu o valor pactuado. A pretensão do autor carece de suporte probatório mínimo capaz de ensejar o acolhimento da demanda.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de pagamento desacompanhada de prova cabal não é suficiente para gerar quitação da obrigação, sendo imprescindível a apresentação de recibo ou outro documento idôneo que demonstre a efetiva satisfação do débito, confira:

(...)

Assim, em que pesem as razões suscitadas pelo apelante, é forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, tal como proferida, mantendo-se, assim, a improcedência do pedido formulado na exordial.”

Desse modo, em que pesem as alegações da parte embargante, o v. acórdão está suficientemente fundamentado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Assim, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025